Tribunal: TJSP
Processo: 2299163-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Bloqueio on line. Alegação de que os valores constritos seriam protegidos pela impenhorabilidade por serem oriundos de restituição de imposto de renda. Impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da aplicação/conta. Artigo 833, inciso X, do CPC. Recurso provido, com a observação que atos de levantamento e desbloqueio de valores, somente podem

Ementa:
Bloqueio on line. Alegação de que os valores constritos seriam protegidos pela impenhorabilidade por serem oriundos de restituição de imposto de renda. Impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da aplicação/conta. Artigo 833, inciso X, do CPC. Recurso provido, com a observação que atos de levantamento e desbloqueio de valores, somente podem ser apreciados após o trânsito em julgado do presente acórdão.